Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE. CONSTATADA. EXCLUSÃO DA PARTE SEM A EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)
3. Evidenciada a inexistência de omissão ou qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
5. Em execução fiscal direcionada contra o espólio do falecido, a constatação de ilegitimidade passiva do suposto representante do espólio impõe sua exclusão do processo, sem que isso signifique a necessidade de extinção da ação, que deverá prosseguir a partir da citação do verdadeiro representante.
6. O Distrito Federal ajuizou execução fiscal contra o espólio do falecido e indicou o herdeiro (filho) como representante, diante da ausência de inventário aberto. Demonstrado que a cônjuge sobrevivente é quem deveria representar o espólio, a execução fiscal não deve ser extinta, embora seja necessária a substituição da representação.
7. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já definiu que “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961).
8. Embora a execução fiscal prossiga, a exclusão da parte ilegitimamente demandada impõe o dever de condenação do autor em honorários advocatícios, que deverão ser fixados, ordinariamente, à luz do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e, excepcionalmente, por equidade. Precedentes.
9. Recursos conhecidos. Embargos do agravante acolhidos. Embargos do agravado rejeitados. Multa aplicada.